Tribunal: TJES
Processo: 5000545-33.2021.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-33.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: DELMA CASAGRANDE BERGER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000545-33.2021.8.08.0007
ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 2ª Vara
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: DELMA CASAGRANDE BERGER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar provimento
extra petita
quando a pretensão é deferida nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos
mihi factum dabo tibi ius
e
iuria novit curia
, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

(3). No mérito, entendo que com razão o Recorrente. Isso porque, embora adequadamente reconhecido o direito autoral no que se refere à progressão funcional a que faz jus a Recorrida, no que se refere aos danos morais, a jurisprudência consolidada é no sentido de que o mero atraso ou recusa indevida da implementação de vantagens funcionais, ainda que implique aborrecimento ou frustração, não configura, por si só, dano moral indenizável. Para a caracterização do dano moral em hipóteses como a dos autos, exige-se demonstração de circunstâncias excepcionais, que demonstrem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da vítima, o que não se verifica no caso concreto.

(4). Nesse sentido, inclusive, veja-se os seguintes arestos: “
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO IMPLEMENTADA. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. a) As Leis Municipais nºs 07/98 e 45/2008, que trata do Plano de Carreira do Magistério Municipal, asseguram o direito à progressão funcional a cada dois anos de exercício efetivo, com dedicação exclusiva e aprovação na avaliação de desempenho. Preenchidos os requisitos, a progressão é devida. b)
O dano moral indenizável se configura quando o evento infligir dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, refugindo aos eventos quotidianos, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe duradouras aflições, angústia e desequilíbrio
.c)
Em que pese o erro da Administração, a afirmação genérica de que a não concessão da progressão gerou danos de ordem moral, desacompanhada de elementos que demonstrem dano efetivo à dignidade das Professoras, não autoriza a fixação de compensação por danos morais
. 2) APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
” (TJ-PR - REEX: 16798586 PR 1679858-6 (Acórdão), Relator.: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/08/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2088 10/08/2017); “
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE ENDEMIAS.
EVOLUÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NA CARREIRA E REPERCUSSÕES
. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO . PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL COMO ATO VINCULADO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por servidora pública, ocupante do cargo de agente de endemias, pleiteando a reforma da decisão para que seja garantido o direito ao recebimento das progressões, promoções e consequentes diferenças retroativas, e da indenização por danos morais, conforme previsto na Lei Federal 11.350/06 e na Lei Estadual 3.469/09, diante da suposta omissão da Administração Pública em promover o seu enquadramento funcional e a progressão de carreira. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se há prescrição do fundo de direito e/ou parcelas anteriores à propositura da ação; (iii) definir se a omissão administrativa no cumprimento das promoções e progressões funcionais viola o direito subjetivo da servidora e estabelecer se o pedido efetuado pela Autora constitui direito subjetivo ou discricionário da Administração; (iv) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da ausência de promoções. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Não há violação ao princípio da dialética recursal, uma vez que o apelo ataca diretamente os fundamentos da sentença, apresentando razões claras e detalhadas de inconformismo. 4. A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20 .910/1932, não se configurando a prescrição do fundo de direito, em razão de se tratar de relação de trato sucessivo, renovando-se o direito mês a mês, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 85). 5. A progressão funcional de servidor público, uma vez preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo e ato vinculado da Administração, não podendo ser negada por mera discricionariedade, conforme prevê a Lei Estadual 3.469/09, e sendo passível de controle judicial . 6. A ausência de avaliação de desempenho para a concessão das promoções configura omissão administrativa ilegal, sendo possível ao Poder Judiciário determinar o reconhecimento das promoções com base no tempo de serviço e no cumprimento dos requisitos temporais. 7.
A jurisprudência não reconhece dano moral decorrente da simples omissão na concessão de progressões e promoções funcionais, tratando-se de questão a ser resolvida no campo pecuniário
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A relação de trato sucessivo, no caso de progressão funcional, afasta a prescrição do fundo de direito, aplicando-se, no entanto, a prescrição quinquenal às parcelas atrasadas. 2. O servidor público tem direito à progressão funcional por antiguidade, desde que preenchidos os requisitos legais, sendo a promoção um ato vinculado da Administração Pública. 3 . A omissão na avaliação de desempenho não impede o reconhecimento judicial da promoção funcional.
4. A ausência de promoção funcional não configura, por si só, dano moral indenizável
.
” (TJ-AM - Apelação Cível: 04342162820238040001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 16/11/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2024).

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar IMPROCEDENTE o pedido autoral de compensação por danos morais.
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)